Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o ora apelante 1 ano, 5 meses e 10 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento 17 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 306, §1o, inciso II, e §2o, e no art. 309, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Outrossim, o magistrado a quo impôs a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes, se a dosimetria da pena foi realizada corretamente e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não haja nos autos o resultado do exame de etilômetro, o art. 306, § 1o, inciso II, e §2o, do CTB determina que a prova da embriaguez pode ser realizada por testemunhas ou outros meios de prova em direito admitidos, o que ocorreu no caso.
4. As declarações firmes das duas testemunhas no sentido de que o réu apresentava sinais de embriaguez, o termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora anexado aos autos e a confirmação do réu que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos não deixam dúvidas sobre a prática do crime previsto no art. 306 do CTB.
5. O delito de direção sem habilitação é classificado como crime de perigo concreto, ou seja, para que se configure, é necessário que a conduta de dirigir sem habilitação ou permissão gere um perigo de dano real e concreto. 5.1. As provas indicam a ocorrência de perigo concreto, pois as testemunhas confirmaram que o réu dirigiu em alta velocidade, efetuou manobras perigosas na rodovia e, inclusive, atingiu veículos que estavam estacionados.
6. Os delitos do art. 306 e art. 309 do CTB são crimes autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos, de modo que a punição por um desses delitos não impede a condenação pelo outro, sendo avaliadas separadamente a materialidade e a autoria delitivas e, consequentemente a dosimetria da pena. 6.1. Tratando-se de delitos autônomos e havendo colisão com outro veículo, não se pode falar em bin in idem pela valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. O fato de o réu ter atingido veículos que estavam estacionados regularmente na pista, causando prejuízo aos seus proprietários, justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito de embriaguez ao volante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.